Tribunal: TJSP
Processo: 1011927-29.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Interesse processual. Embargos de terceiro. Embora a arrecadação advinda da falência só tenha atingido a parte ideal do sócio da falida (25% da área maior), há interesse processual dos embargantes, coproprietários do mesmo imóvel, em razão da ordem de alienação integral da área maior.

Embargos de terceiro. Após a arrecadação, na falência, da parte ideal do imóvel pertencente ao sócio da falida

Ementa:
Interesse processual. Embargos de terceiro. Embora a arrecadação advinda da falência só tenha atingido a parte ideal do sócio da falida (25% da área maior), há interesse processual dos embargantes, coproprietários do mesmo imóvel, em razão da ordem de alienação integral da área maior.

Embargos de terceiro. Após a arrecadação, na falência, da parte ideal do imóvel pertencente ao sócio da falida (25%), determinou, o i. magistrado, a alienação integral da área, inclusive a quota-parte dos coproprietários, ora embargantes, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. Imóvel suscetível de divisão, nos termos do art. 87 do Código Civil. Demonstração de que o desmembramento foi aprovado pela Municipalidade local, pendente apenas o registro imobiliário. Inaplicabilidade, ao caso, da regra do art. 843 do CPC. Embargos de terceiro que podem ser opostos com esteio em instrumento particular que demonstre o exercício da posse. Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e art. 674 do CPC nesse sentido. Tratando-se de falência, deve-se demonstrar, ainda, que a aquisição do imóvel deu-se antes do termo legal. Apesar da exibição, pelos embargantes, dos contratos particulares de compra e venda, não há certeza sobre a data do negócio. Aliás, a escritura, em cumprimento aos referidos escritos particulares, foi lavrada anos após a decretação da quebra. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada.

Recurso provido para esse fim, com recomendação às partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 -Voto no 44458
Registro: 2020.0000882212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011927-29.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes NOELY
APARECIDA ROLAND ZOVICO, JOSÉ ROBERTO ROLAND ZOVICO e
MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO, é apelado MONTEFUROS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS PERFURADOS LTDA EPP - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para esse fim, com
recomendação às partes. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
2
COMARCA DE LIMEIRA
JUÍZA DE DIREITO: RUDI HIROSHI SHINEN
APELANTES: NOELY APARECIDA ROLAND ZOVIDO e outros
APELADA: MONTEFUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS PERFURADOS LTDA. EPP (Massa Falida)
VOTO N.o 44.458
Interesse processual. Embargos de terceiro. Embora a
arrecadação advinda da falência só tenha atingido a parte
ideal do sócio da falida (25% da área maior), há interesse
processual dos embargantes, coproprietários do mesmo
imóvel, em razão da ordem de alienação integral da área
maior.
Embargos de terceiro. Após a arrecadação, na falência, da
parte ideal do imóvel pertencente ao sócio da falida (25%),
determinou, o i. magistrado, a alienação integral da área,
inclusive a quota-parte dos coproprietários, ora embargantes,
nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. Imóvel
suscetível de divisão, nos termos do art. 87 do Código Civil.
Demonstração de que o desmembramento foi aprovado pela
Municipalidade local, pendente apenas o registro imobiliário.
Inaplicabilidade, ao caso, da regra do art. 843 do CPC.
Embargos de terceiro que podem ser opostos com esteio em
instrumento particular que demonstre o exercício da posse.
Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e art. 674 do CPC
nesse sentido. Tratando-se de falência, deve-se demonstrar,
ainda, que a aquisição do imóvel deu-se antes do termo legal.
Apesar da exibição, pelos embargantes, dos contratos
particulares de compra e venda, não há certeza sobre a data
do negócio. Aliás, a escritura, em cumprimento aos referidos
escritos particulares, foi lavrada anos após a decretação da
quebra. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada.
Recurso provido para esse fim, com recomendação às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
3
Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por
adquirentes de imóveis inseridos em área maior, irresignados com a
arrecadação operada na falência da apelada e a alienação da área total,
autorizada nos moldes do art. 843 do Código de Processo Civil.
Desacolhido o pleito em julgamento antecipado,
decidiu, o i. magistrado, que, se a constrição só alcança a quota-parte de
Agnaldo Monteiro (25%), sócio da falida, e o imóvel é indivisível, aplica-
se a regra do mencionado art. 843.
Ainda
considerou
a
ausência
de prejuízo aos
embargantes se, nos termos do caput do referido artigo, receberão o
equivalente à sua porção com a alienação total da área.
Daí o apelo, que sustenta, em suma, o seguinte: i) é
admissível a oposição de embargos de terceiro com assento em alegação de
posse demonstrada por contrato particular, nos termos da Súmula 84 do
Superior Tribunal de Justiça; neste particular, esclarecem que exercem a
posse dos imóveis desde a sua aquisição, que se deu nos anos de 1.996 e
2.002; ii) diferente do que decidiu o i. magistrado, o caso concreto não
suporta a aplicação do art. 843 do diploma processual civil se os imóveis
encontram-se divididos há mais de 20 (vinte) anos; aliás, a Prefeitura local
cuidou de aprovar o projeto de desmembramento; iii) reclamam de severo
prejuízo advindo da alienação total da área; iv) esclarecem que a escritura
pública só foi lavrada após a quebra porque o desmembramento dos
imóveis demorou para se aperfeiçoar, isso em virtude de inúmeras
exigências do registrador imobiliário; e, por fim, v) a r. sentença implicou
em julgamento infra petita, pois não examinou os fatos e documentos
colacionados, em expressa violação ao dever de fundamentar.
Com contrarrazões e recolhido o preparo, vieram-me os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
4
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 208/211.
O recurso merece provimento.
Extrai-se dos autos que o requerimento de falência
dirigido em face da apelada foi distribuído em 13.6.2006 (fls. 29/31) e a
quebra decretada por r. sentença proferida em 2.7.2008, que fixou o termo
legal em 90 (noventa) dias anteriores ao pedido (fls. 33/37), ou seja, a
partir de 13.3.2006.
Além disso, como se vê às fls. 40, o i. magistrado
presidente do feito falimentar, determinou, em decisão proferida em
22.7.2010, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária falida, o que implicou na extensão dos efeitos da quebra aos
sócios.
Ocorre
que
um
deles
(Agnaldo
Monteiro) é
coproprietário, na porção de 25%, do imóvel objeto da matrícula no 58.478,
do 2o Registro de Imóveis de Limeira.
E os embargantes alegam que, com esteio nos
instrumentos particulares colacionados às fls. 85/86 e 90/91, firmados,
respectivamente, em 17.5.1996 (lote 1, com 506,68m2) e 5.11.2002 (lote 2,
com 262,53m2), materializados, por sua vez, pela escritura pública lavrada
em 19.10.2012 (fls. 103/118), todos sem registro, exercem posse desde a
aquisição, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.
A leitura da mencionada matrícula imobiliária,
colacionada às fls. 76/79, denota, primeiro, que são proprietários da área
maior (i) Luiz Alberto Pegoraro, sua mulher Nilza, (ii) Magali Aparecida
Pegoraro, (iii) Edimilson Pegoraro e (iv) Agnaldo Monteiro e sua mulher
Viviane. Além disso, a constrição advinda da falência alcançou, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
5
apenas a quota-parte de Agnaldo, como é possível verificar da averbação
no 7 da mesma tábula registral.
Afirmam, então, os embargantes, que são titulares de 2
(dois) imóveis integrantes da área maior objeto da referida matrícula
imobiliária (área total de 2.845.89m2), os lotes 1 (área de 506,68m2) e 2
(área de 262,53m2).
Feita a necessária digressão, afasta-se, primeiro, a
preliminar de ausência de interesse processual lançada em contestação e
repetida em contrarrazões pela Massa Falida.
Tem razão quando alega que a constrição não alcançou,
mesmo, a quota-parte dos embargantes, pois a averbação no 7 da matrícula
no 58.478 é suficientemente clara ao esclarecer que a parte ideal do imóvel
objeto desta matrícula, pertencente aos sócios falidos Agnaldo Monteiro
e Viviane foi arrecadada.1 (o grifo não consta no original)
O fato, contudo, não retira dos embargantes o interesse
processual, pois, enquanto coproprietários ou titulares da posse de parte
ideal da área maior, inegavelmente sofrerão os prejuízos da alienação
judicial ora autorizada.
A principal premissa adotada pela r. sentença, contudo,
respeitado o convencimento do i. magistrado, encontra-se equivocada.
É que, diferente do que se decidiu, o imóvel não
constitui bem indivisível.
Dispõe o Código Civil, em seu artigo 87, que bens
divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância,
diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.
Indivisíveis, portanto, são aqueles que não suportam o
1 Fls. 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
6
fracionamento sem tornarem-se inúteis ou ver o seu valor de mercado
reduzido consideravelmente.
Na sequência, o legislador previu, ainda, a possibilidade
de a indivisão advir da lei ou da vontade das partes (art. 88, CC).
Tratando-se de imóveis, ensina o professor Carlos
Roberto Gonçalves, que os rurais, por lei, não podem ser divididos em
frações inferiores ao módulo regional. A Lei n. 6.766, de 19 de dezembro
de 1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), também proíbe o
desmembramento em lotes cuja área seja inferior a 125 m2, exigindo
frente mínima de 5 m (art. 4o, II).2
Não é o caso dos autos, pois, como se vê do croquis
colacionado às fls. 130, os lotes urbanos 1 e 2 possuem área superior a
125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada maior que 5
(cinco) metros.
Aliás, não há se cogitar que a divisão implicou em
alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo
do uso a que se destinam se já houve fracionamento de fato dos imóveis,
aparentemente de longa data.
O que se conclui é que a divisão foi a melhor opção
para a exploração da área maior.
Além disso, embora carente de registro imobiliário, vê-
se que os embargantes cuidaram de comprovar a aprovação, pela
Municipalidade local, do desmembramento da área, que remonta o ano de
2014 (fls. 199 e seguintes).
Descabida, portanto, a aplicação da regra do art. 843 do
Código de Processo Civil.
2 Direito civil brasileiro, volume 1 : parte geral 10a ed. São Paulo : Saraiva, 2012, pg. 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
7
Não se ignora que os embargos de terceiro possam ser
opostos pelo titular da posse, aí incluído o adquirente do imóvel por força
de instrumento particular que não teve acesso ao fólio real.
Essa a melhor leitura do art. 674 do Código de Processo
Civil.
No mesmo sentido, a da Súmula 84 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz:
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro.
No entanto, tratando-se de embargos de terceiro opostos
na falência, contra ato de arrecadação de bem que não se encontra na posse
da Massa como não cabe pedido de restituição, o caso é, mesmo, de
embargos de terceiro, conforme dispõe o art. 93 da LRF -, deve-se
investigar a data e os contornos da aquisição, com a finalidade de apurar
eventual ineficácia ou nulidade do negócio, nos termos dos artigos 129 e
130 da lei de regência.
Na hipótese dos autos, porém, embora os contratos
particulares tenham sido firmados muito antes do termo legal da falência,
vê-se que o de fls. 85/86 não contém reconhecimento de firma das
assinaturas ou outro traço que possa demonstrar que foi, de fato, firmado
no ano de 1.996.
Quanto àquele juntado às fls. 90/91, pese a existência de
reconhecimento de firma que remonta o ano de 2002, vê-se que o
documento encontra-se incompleto, sem a menção sobre quem seriam os
vendedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011927-29.2018.8.26.0320 - Voto
8
A certidão exarada pelo Oficial de Justiça nos autos da
falência (fls. 101), da arrecadação do imóvel, de seu turno, não favorece os
embargantes porque a constatação ocorreu muito depois da quebra, em
agosto de 2016, e não conta com nenhuma informação que leve à
conclusão da anterioridade da posse.
A escritura pública de fls. 103/118, de seu turno,
embora tenha-se referido aos instrumentos particulares, não é prova cabal
do exercício de posse anterior ao período suspeito, pois lavrada em
19.10.2012, mais de 5 (cinco) anos após a falência e 2 (dois) anos após a
desconsideração da personalidade jurídica da falida.
Mostra-se necessário, diante de tal cenário e do
equívoco de permitir a alienação do imóvel todo em detrimento dos
coproprietários de frações ideais divisíveis, seja anulada a r. sentença
recorrida e determinada a instauração da fase probatória.
Recomenda-se, às partes, que providenciem logo a
regularização definitiva do desmembramento do imóvel, não se
esquecendo, porém, que, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, cada
condômino responderá, segundo o seu quinhão, pelas despesas da divisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho o provimento
do recurso, com recomendação.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR